Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VERDE ASSESSORIA LTDA e WELINGON DOS SANTOS RIBEIRO. Na origem, a agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia relativamente a cédula de crédito bancário emitida pelos requeridos. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca de Goiânia/GO, local de domicílio dos réus, e sob o pálio de que a ação versa sobre relação de consumo. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que a relação jurídica em questão não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e que o contrato contém cláusula de eleição de foro em Brasília/DF. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Segunda Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 56384201. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O negócio jurídico noticiado na inicial está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido anote-se que, segundo orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula estipulação contratual que estabeleça foro em local diverso. Desta forma, tratando-se de competência absoluta, é possível o conhecimento de ofício da questão. Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, para onde os autos deverão ser remetidos. Após a preclusão, encaminhem-se os autos na forma determinada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator